Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais fundada no bloqueio do cartão de crédito do autor, sob alegação de suspeita de fraude. O embargante alega que o acórdão seria omisso por não ter analisado diversos pontos de suas razões recursais, como a ausência de prévia comunicação, perda de pontos de milhas, atraso na emissão de novo cartão e falhas no atendimento bancário. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar pontos essenciais suscitados nas razões de apelação, o que autorizaria o acolhimento dos embargos de declaração, com eventual efeito infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O voto condutor do acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos relevantes da controvérsia, reconhecendo a legalidade do bloqueio do cartão de crédito por suspeita de fraude como exercício regular de direito e qualificando os transtornos suportados como meros aborrecimentos cotidianos, sem configurar dano moral indenizável.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamentação suficiente para a decisão, consoante entendimento do STJ (EDcl no MS 21.315/DF).
6. A alegação de omissão, no caso, revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa indevida de rediscutir matéria já apreciada, não caracterizando vício apto a ensejar acolhimento dos embargos.
7. A ausência de manifestação sobre todos os tópicos indicados pelo embargante não configura omissão quando os fundamentos adotados no acórdão são suficientes para justificar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão que aprecia de forma fundamentada e suficiente os pontos relevantes à solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos apresentados.
3. O inconformismo da parte com a decisão desfavorável não autoriza sua modificação por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15/12/2020; TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 6/6/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 5/6/2024.